Tribunal: TJDFT
Processo: 0705875-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Márcia Cavalcante de Carvalho contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 57262462 dos autos de origem) que, nos autos da ação de obrigação de não fazer ajuizada pela ora agravante em desfavor do Distrito Federal (autos n. 0701365-27.2020.8.07.0018), indeferiu pedido de tutela de urgência destinado a suspender, até julgamento de mérito, os efeitos do ato administrativo de intimação demolitória a ela dirigido de modo a que permaneça a obra edificada no imóvel onde reside com sua família em localidade chamada Vila do Boa, São Sebastião. Não se conforma a recorrente com os fundamentos da decisão agravada, a qual considera: o fato de ter a autora edificado em área pública e sem licença, assim desatendendo a exigência do art. 22 da Lei Distrital n. 6.138/2018 – Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE; a possibilidade de aplicação ao caso concreto a regra posta no art. 133 do mencionado diploma legal, estando de tal modo autorizada a intimação demolitória do modo como realizada pelo Poder Público uma vez que não é passível de regularização a obra levantada em área pública e sem licença; a regularidade do ato administrativo, uma vez que o direito a moradia não prevalece quando verificada a irregularidade na ocupação de áreas públicas, daí resultando que o “fato de a autora necessitar de moradia não lhe confere a prerrogativa para ocupação indevida de área e nem para construir sem autorização do Poder Público”. Em razões recursais (Id 14917472), diz a agravante que vive no imóvel juntamente com seus filhos e marido há mais de 6 (seis) anos, de forma contínua e ininterrupta. Informa ter sido surpreendida com a intimação demolitória expedida pela AGEFIS. Alega não possuir outro imóvel. Expõe que, por estar desempregada e seu marido auferir pouco como autônomo, não tem condições de alugar um imóvel em outra localidade. Sustenta que o imóvel, conquanto localizado em área pública, está “em processo de regularização conforme a Lei Complementar n. 803, de 25/04/2009, que aprova a revisão do Plano Diretor do Distrito Federal”. Afirma haver abusividade na ação administrativa. Diz não respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório. Tece considerações sobre a situação fática consolidada na localidade Vila do Boa desde o ano de 2013, o que a fez acreditar na possibilidade de regularização, tendo em vista as ações governamentais assim direcionadas em outras áreas de ocupação irregular. Lembra tratar-se de ocupação antiga e que, por isso, envolve interesse social. Quer que o direito de moradia se sobreponha à presunção de legitimidade do ato administrativo. Assevera “que, na presente hipótese, não se mostra razoável/proporcional aplicar a sanção mais gravosa, qual seja, a demolição”. Consigna não ser necessária a remoção dos ocupantes do imóvel para preservação do meio ambiente, conforme previsto no art. 46 da Lei Federal n. 11.977/09. Postula tutela liminar para, até julgamento do mérito recursal, de imediato suspender a ordem de demolição expedida pelo Distrito Federal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que lhe seja assegurado “o direito de permanecer no imóvel descrito na exordial”. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Importa, portanto, considerar as alegações de fato aduzida pela agravante e os elementos probatórios por ela apresentados. Vejamos. Ao exame dos autos de origem (n. 0701365-27.2020.8.07.0018) extrai-se que a autora, ora agravante, recebeu a Intimação Demolitória n. D120483-0EU, em 18/11/2020 (Id 57197999), por ter levantado obra não passível de regularização e em desacordo com a legislação vigente (art. 122, 124, V, e 133 da Lei n. 6.138/2018[1]). Após, apresentou impugnação (Id 57197998, p. 7), a qual foi rejeitada em decisão administrativa de primeira instância sob o fundamento de que o ato administrativo praticado foi legítimo, correto, razoável e proporcional (Id 57197998, p. 18). No que concerne à condição da obra objeto do ato administrativo atacado, é fato incontroverso tratar-se de construção irregular edificada em área pública. Quanto à alegada possibilidade de regularização, cuida-se de mera expectativa acalentada pela autora, não havendo nos autos quaisquer elementos de convicção hábeis a minimamente certificar a tal infundada esperança. Nesse contexto, em exame superficial da matéria, não se mostra eivada de ilegalidade a intimação demolitória mandada expedir por autoridade competente e com base na legislação vigente em desfavor da agravante. Também não se verifica, em princípio, ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, tendo em conta o conjunto probatório de início produzido e que instrui a demanda em curso na origem, afinal, teve a agravante oportunidade de se manifestar, tanto que por meio da Defensoria Pública impugnou a ação administrativa contrária a seus interesses, a qual determinou a demolição do imóvel onde reside com sua família. Resta considerar o direito constitucional à moradia, base fundamental dos argumentos aduzidos pela agravante. Pois bem, estabelece o § 2o do art. 182 da Constituição Federal que a “propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor”. Dita ordenação é exigência de racionalidade para prevenir e fazer cessar possíveis riscos a moradores de determinada localidade, a terceiros e à sociedade em geral pela desordenada ocupação do solo. Aí se insere o licenciamento administrativo, que visa a assegurar o respeito a parâmetros de higiene, segurança, acessibilidade, estabilidade, salubridade, permeabilidade, preservação e descontaminação do espaço privado onde construções residenciais/comerciais/institucionais podem ser edificadas. Nesse sentido, destaca-se o entendimento adotado na 1a Turma Cível deste TJDFT no sentido de não ser permitido ao Poder Judiciário “turvar a atuação administrativa inerente ao poder de polícia que lhe é inerente se não divisados ilegalidade ou abuso de direito, tornando inviável que, sob o prisma de se salvaguardar o direito à moradia constitucionalmente tutelado, obste que o órgão incumbido de velar pela ocupação do solo urbano coíba ações engendradas com o escopo de área pública ser parcelada e transmudada em parcelamento destinado a assentamento residencial, notadamente quando inviável a desafetação da área para o fim colimado” (Acórdão 1171223, 07206494620188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 21/5/2019). No mesmo sentido: Acórdão 1218188, 07188157120198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 4/12/2019. Sob o influxo da norma constitucional, a Lei Orgânica do Distrito Federal destaca a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei, como um dos princípios norteadores da política de urbano (art. 314, IX). Por sua vez, o Código de Ética de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n. 2.195/1998) indica o dever da Administração Pública de demolir a obra irregular erigida em área pública, conforme dispositivos a seguir transcritos: Art. 17 - No exercício da vigilância do território de sua circunscrição administrativa, tem o responsável pela fiscalização poder de polícia para vistoriar, fiscalizar, notificar, autuar, embargar, interditar e demolir obras de que trata este código, e apreender materiais, equipamentos, documentos, ferramentas e quaisquer meios de produção utilizados em construções irregulares, ou que constituam prova material de irregularidade, obedecidos os trâmites estabelecidos nesta Lei. (...) Art. 51. As obras de que trata esta Lei, em área urbana ou rural, pública ou privada, só podem ser iniciadas após a obtenção de licenciamento na respectiva Administração Regional. § 1o Obras iniciais, obras de modificação com acréscimo ou decréscimo de área e obras de modificação sem acréscimo de área, com alteração estrutural, são licenciadas mediante a expedição do alvará de construção. § 2o Obras de modificação sem acréscimo de área e sem alteração estrutural são licenciadas automaticamente, por ocasião do visto ou da aprovação do projeto de modificação, dispensada a expedição de novo alvará de construção. § 3o Edificações temporárias, demolições, obras e canteiros de obras que ocupem área pública são objeto de licença. (...) Art. 163. Os responsáveis por infrações decorrentes da inobservância aos preceitos desta Lei e demais instrumentos legais afetos serão punidos, de forma isolada ou cumulativa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis, com as seguintes penalidades: (...) V - demolição parcial ou total da obra; (...) Enfim, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos legais autorizadores da concessão da tutela antecipada requerida pela agravante, afinal direitos constitucionalmente assegurados não autorizam a violação de deveres infraconstitucionalmente estabelecidos sem afronta ao ordenamento constitucional. De toda sorte, a matéria, controvertida apenas em decorrência da manifesta incapacidade do Estado de realizar com eficiência políticas públicas essenciais ao desenvolvimento da pessoa humana e, assim, dignificar seus cidadãos, será submetida a exame do Colegiado Recursal, após oitiva da parte agravada, quando, de forma mais detida, há de se pronunciar quanto à legalidade da fiscalização e controle urbanístico levado a efeito pelo Poder Público relativamente às pessoas a quem o Estado deixa de conceder o essencial para concretização do direito à moradia. À vista do acima exposto, INDEFIRO a postulada antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de março de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 122. Considera-se infrator a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que comete uma infração. Parágrafo único. Diante de indícios de infração penal, o órgão de fiscalização deve comunicar à autoridade competente. (...) Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: (...) V - intimação demolitória; (...) Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização.